Tribunal: STF
Processo: HC 247444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS MEIOS DE PROVA A APOIAR A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 2. Na espécie, a denúncia não está apoiada somente no reconhecimento fotográfico, mas também nos termos de declaração das vítimas e no testemunho do policial, todos descritos no inquérito policial, existindo, portanto, indícios suficientes para a propositura da ação penal. 3. Assim, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC. 06)



    Nas razões recursais, sustenta-se que: i) o reconhecimento fotográfico está viciado, o que enseja a ausência de indícios mínimos de autoria; ii) os depoimentos das vítimas e dos policiais são frágeis, de modo que não servem para confirmar a autoria delitiva, notadamente porque ”não descreveram qualquer característica capaz de identificar os envolvidos”.



    Busca-se, assim, a concessão da ordem a fim de “trancar a ação penal em decorrência da justa causa por faltar indícios mínimos de autoria”. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da “ilicitude da prova por violação ao art. 226 do CPP, determinando-se o seu desentranhamento dos autos na forma do art. 157 e §3° do CPP, com a determinação ao juízo de primeiro para que analise se subsistem outras provas a permitir o prosseguimento da ação penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a rejeição ao pleito de trancamento da ação penal pelo Tribunal de origem afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório e supressão de instância em habeas corpus. A respeito, assim consignou o ato coator (eDOC.6, p. 4):



    “Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 



    A Corte local, ao examinar a alegada ausência de justa causa, consignou que (e-STJ fl. 50): 



    Contudo, importante frisar que no presente caso, a denúncia tem como base, não apenas o reconhecimento fotográfico do paciente, como também, termos de declaração das vítimas – Kassia, Luan e Tiago –e da testemunha Marcos (policial militar), descritos, inclusive, no Relatório de Inquérito (fl. 49 de item 000026). 



    Na espécie, a denúncia não está apoiada somente no reconhecimento fotográfico, mas também nos termos de declaração das vítimas e no testemunho do policial, todos descritos no inquérito policial. 



    Segundo os recentes julgados desta Corte, eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Isso não implica, todavia, que não possam ser considerados como indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a deflagração da persecução criminal. 



    Como visto, não há se falar em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a participação do recorrente no fato imputado, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.



    Tal entendimento converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a avaliação quanto à validade do reconhecimento fotográfico realizado depende, necessariamente, do cotejo de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus notadamente em casos, como presente, em que ainda não foi sequer concluída a instrução da ação penal, a revelar que o pronunciamento inaugural por essa Suprema Corte não só desvirtuaria a natureza do célere remédio constitucional como também importaria subversão às regras de competência constitucional.



    Com efeito, como bem assentado pelo Tribunal de origem e pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nesse sentido, manifestou-se a PGR em parecer juntado aos autos:



    “Ora, ainda que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, a fase de instrução criminal ainda não se encerrou, de modo que outras provas ainda poderão ser produzidas em juízo a corroborar futura condenação penal. 



    Demais disso, as alegações defensivas quando à ausência de provas da autoria delitiva deverão ser examinadas na sede processual própria, não se prestando a via do habeas corpus para o reexame de matéria fática. 



    Se há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, como no caso, não se justifica o trancamento prematuro da ação penal, até porque não se exige juízo de certeza nesta fase processual, destinada exatamente à colheita de provas.” (eDOC. 11)



    Assim, em que pesem as considerações tecidas pelo impetrante a ofensa ao art. 226 do CPP depende do exame de fatos e provas que devem ser primeiramente saneados ao longo da instrução criminal, e por isso, na atual quadra, a tese deduzida não enseja o prematuro trancamento da ação penal.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente